Tribunal: TJSP
Processo: 0001472-32.2016.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação – Receptação – Absolvição – Descabimento - Dolo caracterizador do delito bem demonstrado – Conjunto probatório suficiente para embasar o decreto condenatório – Pedido alternativo de desclassificação da receptação para a modalidade culposa – Descabimento – Pena e regime não questionados - Recurso desprovido.